Tribunal: TJSP
Processo: 1005645-19.2018.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Preenchimento dos requisitos previstos no

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de medicamento – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Preenchimento dos requisitos previstos no julgamento do Tema n° 106 do STJ – Direito aos medicamentos que já constam na lista padronizada, mediante apresentação de receita médica – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005645-19.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MAURÍCIO
RICCI (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
2
Comarca: Botucatu
Juiz 1a Inst.:
Fábio Fernandes Lima
Apelante:
MAURÍCIO RICCI
Apelado:
MUNICÍPIO DE BOTUCATU
“MANDADO DE SEGURANÇA Fornecimento de medicamento
Priorização do direito à vida Dever do Estado que se constata
de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal
Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' A
responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é
única e exclusiva do médico Preenchimento dos requisitos
previstos no julgamento do Tema n° 106 do STJ Direito aos
medicamentos que já constam na lista padronizada, mediante
apresentação de receita médica Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.”

VOTO 29498
MAURÍCIO RICCI impetrou mandado de segurança
contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
BOTUCATU, alegando ser portador de diabetes e, para efetivo controle da
doença é necessário o uso dos medicamentos AAS 100, Enalapril 10,
Metoprolol, Atorvastatina 40, Ranitidina 150, Ezetimibe 10, Glifage XR 500,
Furosemida 40, Jardiance 25, Insulina NPH, Insulina Regular, não
possuindo condições financeiras para arcar com o tratamento. Postula a
concessão da ordem para compelir o Poder Público a fornecer-lhe o
medicamento nos moldes da prescrição médica.
A r. sentença de fls. 381/384 concedeu em parte a
segurança para determinar o fornecimento do medicamento “Jardiance 25”,
na quantidade prescrita em receita médica. Sem condenação em sucumbência.
Apela o impetrante (fls. 386/405). Postula a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
3
segurança em relação a todos os medicamentos que lhe são necessários.
Houve apresentação de contrarrazões (fls. 414/419).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, há que se observar que a questão submetida
a julgamento no REsp no 1.657.156, afetado como Recurso Repetitivo no
Superior Tribunal de Justiça Tema 106, foi devidamente apreciada,
definindo-se a tese a ser aplicada, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos
do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
4
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
No entanto, houve modulação dos efeitos da decisão, no
seguinte sentido:
"Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da
publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018." (trecho do
acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de
21/09/2018).(g.n.).
In casu, a ação foi ajuizada em 21/08/2018, isto é,
posteriormente ao julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é
aplicável ao presente caso a tese acima exposta.
Superado isso, analiso o Mandado de Segurança.
“Acompanhando o constitucionalismo moderno em
escala mundial, a doutrina brasileira não aceita os mandamentos
constitucionais como “normas programáticas”, cuja positividade dependeria
da disciplina dada pela legislação ordinária. Atualmente, prevalece o
entendimento de que as normas constitucionais são dotadas de positividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
5
imediata e de máxima eficácia.”1, desse modo, salvo excepcionalidade de ser
impraticável a aplicação da norma constitucional quanto aos direitos sociais, a
norma constitucional está dotada de positividade imediata com total eficácia.
Compulsando os autos, resta evidente que o impetrante
necessita dos medicamentos AAS 100, Enalapril 10, Metoprolol,
Atorvastatina 40, Ranitidina 150, Ezetimibe 10, Glifage XR 500, Furosemida
40, tendo em vista a receita médica de fls. 24, bem como, com relação aos
medicamentos Glifage XR 500mg, Jardiance 25mg, Insulina NPH e Insulina
Regular, conforme consta no relatório de fls. 25.
Há comprovação específica quanto à necessidade do
medicamento Jardiance 25mg, sob o fundamento de falha terapêutica das
medicações fornecidas pelo SUS, associados ao quadro de doença renal
crônica do paciente.
No que tange aos medicamentos AAS, Enalapril,
Ranitidina, Gligafe, Furozemida, Insulina NPH e Insulina Regular, tem-se
que os mesmos já constam da lista fornecida pelo SUS, motivo pelo qual,
basta a existência de receita médica para que haja o dever estatal ao
fornecimento dos medicamentos, sem que seja necessário o cumprimento
específico dos requisitos previstos no Tema n° 106.
É bem verdade, que a ausência de tais medicamentos
poderá gerar sérios riscos à saúde do impetrante, situação esta veementemente
1 DALLARI, Adilson Abreu - Direito Financeiro, Econômico e Tributário (Estevão Horvath et all
organizadores) Homenagem a Regis Fernandes de Oliveira. IPAM-Instituto Paulista de Magistrados e
Quartier Latin. SP. 2.014. p.29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
6
repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
É desnecessária a discussão acerca de quem é o
responsável pelo fornecimento dos insumos médicos, eis que se trata de
obrigação solidária entre os entes federativos, não podendo nenhum destes se
eximir da obrigação, nem alegar ofensa à sua autonomia.
O direito à saúde, nos termos dos arts. 6o, 196, da
Constituição Federal e art. 219, IV, da Constituição Estadual, é garantido
como um dos direitos sociais, devendo o Estado lato sensu garantir o acesso
universal, integral e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.
In casu, justamente por estar em discussão a saúde e a
vida, a decisão judicial deve ser mantida, à luz dos preceitos constitucionais,
sendo esta a posição da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
acompanhada por este E. Tribunal Estadual:
APELAÇÃO. MEDICAMENTOS. TRATAMENTO PARA DIABETES.
Dever do Estado Direito universal à saúde. Indisponibilidade do
direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Mantida
parcialmente a sentença. Critérios definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. O
Poder Judiciário não tem competência para substituir medicação
prescrita por medicamentos similares. A receita médica é documento
suficiente e válido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, 12a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Souza Nery, Apelação/Remessa
Necessária no 1000008-53.2019.8.26.0079, j. 22/10/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Prestação de Serviço Público
Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de várias
moléstias Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
7
devidamente cumpridos Direito constitucional à saúde Artigo 196 da
Constituição Federal. Recurso improvido. (TJSP, 9a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Apelação Cível no
1029249-59.2018.8.26.0224, j. 11/10/2019).
Desse modo, é inequívoco que a pretensão atinge a
garantia fundamental intrínseca à pessoa humana, cabendo ao Poder
Judiciário fazer valer a aplicação do direito constitucional do acesso irrestrito
à saúde.
Isso porque, a vida e a saúde humana devem ser
respeitadas, cabendo apenas ao médico valorar qual o tratamento mais
adequado à patologia do paciente, pois é este o profissional responsável pela
indicação do tratamento apropriado.
Ademais, a atuação do Poder Judiciário no caso não
implica em qualquer violação da independência e harmonia dos Poderes. Tal
violação inexiste quando o Poder Judiciário se limita a interpretar e dar
aplicação às normas constitucionais e legais aplicáveis.
No presente caso de acordo com os documentos de fls.
24/25 restou comprovada a necessidade dos medicamentos AAS, Enalapril,
Ranitidina, Gligafe, Furozemida, Insulina NPH e Insulina Regular, bem
como, a negativa do Poder Público quanto ao seu fornecimento, tanto que
necessário o ajuizamento do presente mandamus. Também inequívoca a
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos anteriormente
utilizados com relação ao medicamento Jardiance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005645-19.2018.8.26.0079
8
Assim, presentes o direito líquido e certo, devem os
mesmos serem fornecidos ao impetrante, ora apelantes, nos moldes da
prescrição médica.
Por sua vez, quanto aos medicamentos Metoprolol,
Ezetimibe e Furosemida, de fato, estes não se elencam dentre os
medicamentos fornecidos pelo Poder Público e inexiste nos autos laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS, nos termos exigidos, conforme o Tema n° 106, motivo pelo qual,
neste ponto deve ser mantida a r. sentença, pois ausente o direito líquido e
certo postulado.
Diante disso, merece parcial reforma a r. sentença, para
determinar o fornecimentos dos medicamentos AAS 100mg, Enalapril 10mg,
Ranitidina 150mg, Gligafe XR 500mg, Furozemida 40mg, Insulina NPH,
Insulina Regular e Jardiance 25mg, nos moldes do relatório e prescrição
médica.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp